Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-37.2020.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008229-37.2020.8.11.0037
APELANTE: PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de petição em que o advogado constituído pelo acusado/apelante JOSÉ ALVES DE SOUZA reitera pela apresentação das razões recursais nesta instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do CPP (id.56032989).
Assim, tendo em vista que o apelante teve as suas razões recursais juntadas, para garantir o contraditório, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Após, remetam-se os autos novamente à douta Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator